Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-33.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015235-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 003.978.701-08 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERNOITE NO AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave, com atraso superior a 20 horas na chegada ao destino e ausência de assistência material adequada, obrigando a passageira a pernoitar no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) se o cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito externo; (
iii
) se houve prestação adequada de assistência material pela companhia aérea; (
iv
) se há configuração de dano moral indenizável; (v) se o valor da indenização fixado na sentença é adequado; e (vi) qual o termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de norma especial que visa à proteção do consumidor, parte hipossuficiente da relação.

4. O cancelamento do voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, pois está relacionado à própria atividade desenvolvida pela companhia aérea, sendo inerente ao risco do negócio.

5. A companhia aérea não comprovou ter oferecido hospedagem à passageira, que foi obrigada a passar a noite no aeroporto, conforme demonstrado por fotos juntadas aos autos e corroborado por matéria jornalística.

6. O atraso superior a 20 horas, somado à falta de assistência material adequada, especialmente a não disponibilização de hospedagem, configura situação que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, considerando os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 2. O atraso de voo superior a 20 horas, somado à falta de assistência material adequada, especialmente a não disponibilização de hospedagem, configura dano moral indenizável. 3. Em casos de atraso de voo superior a 8 horas com pernoite no aeroporto, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14; CBA,
arts
. 229, 256; Resolução ANAC 400/2016,
arts
. 12, 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015235-33.2025.8.11.0001

Origem
:
5º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
:
Azul Linhas
Aéreas
Brasileiras S/A

Recorrido
:
Fabiola Arruda de Souza

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Fabiola Arruda de Souza
ajuizou

reclamação

em
face da Azul Linhas
Aéreas
Brasileiras S/A.
Noticiou
que: a)
adquiriu

passagem

aérea
com
destino
a Maceió/AL, com
ida

em
04/01/2025 e
retorno

em
11/01/2025; b) o
voo
de volta
foi

cancelado
; c) a
empresa

não

forneceu

assistência
material
adequada
; d) o novo
voo

foi

remarcado
para o
dia
12/01/2025
às
07:30, mas
decolou

apenas

às
10:30, com
desembarque

em
Cuiabá/MT
às
12:30; e) o
atraso

foi
superior a 20 horas; f) a
reclamante

foi

obrigada
a
passar
a
noite

na
sala de
embarque
do
aeroporto
.
Requereu
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada, em razão do atraso de 18 horas do voo da parte reclamante decorrente de
manutenção não programada na aeronave. Julgou
procedente a ação para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
, em resumo,
que: a)
o
voo

foi

cancelado

por

necessidade
de
manutenção

não

programada

na

aeronave
,
caracterizando

fortuito

externo
;
b
)
prestou

todas
as
assistências

devidas
,
incluindo

alimentação
e
reacomodação
no
próximo

voo

disponível
;
c
)
não houve dano moral sofrido
;
d
)
o
quantum
indenizatório fixado é excessivo
;
e
e
) o
termo

inicial
dos
juros
de mora
deve
ser a
partir
do
arbitramento
da
condenação
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

da inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando manter a sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
pares.

Passo à
análise
das
matérias

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Aplicabilidade
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

A
parte

recorrente

sustenta
que
deve
ser
aplicado
o Código Brasileiro de
Aeronáutica
(CBA)
em

detrimento
do Código de
Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de legislação

específica

sobre

transporte

aéreo
.

Contudo
,
tal

argumento

não

merece

prosperar
. Nos
casos
de
responsabilidade
civil
decorrente
de
falha

na

prestação
de
serviços
de
transporte

aéreo
,
prevalece

a

aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
por
se
tratar
de norma especial que visa à
proteção
do
consumidor
,
parte

hipossuficiente
da
relação
.

O Superior Tribunal de Justiça
já

pacificou
o
entendimento
de que,
nas

relações
de
consumo

envolvendo

transporte

aéreo
,
deve

prevalecer
o CDC
em

detrimento
do CBA
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

“
(...) 2. É
consolidado

nesta
Corte Superior de Justiça o
entendimento
de que a
responsabilidade
civil das
companhias

aéreas

em

decorrência
da
má

prestação
de
serviços
,
após

a
entrada
em
vigor da Lei 8.078/90, se resolve pela
sistemática
do Código de
Defesa
do
Consumidor
. (STJ//
AgRg
no Ag 1409204/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2011,
DJe
05/05/2011)
”

Ademais
, o
artigo
5º,
inciso
XXXII, da
Constituição
Federal
estabelece

como

garantia
fundamental a
defesa
do
consumidor
,
sendo
o CDC
uma
norma de
ordem

pública
e interesse social,
conforme

dispõe

seu

artigo
1º.

Portanto, no caso em análise, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Para que a alteração seja legitima, é necessário que ambos os pressupostos sejam atendidos, quais sejam: informação com antecedência e limite máximo de alteração no horário do voo.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

Nesse sentido:

"(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante adquiriu passagem aérea para o trecho Maceió/AL - Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 11/01/2025, às 14h50min
(
ID 303221916
/PJe2
).

Contudo, o voo foi cancelado pela companhia aérea, conforme termo de cancelamento
(
ID 303221917
/PJe2
), que indica como motivo "manutenção da aeronave".

Não há nos autos qualquer evidência de que a reclamante tenha sido comunicada com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, o que já caracterizaria a falha na prestação do serviço.

Além disso, a reclamante foi reacomodada em voo para o dia seguinte (12/01/2025), com embarque previsto para as 07h30min, conforme cartão de embarque
(
ID 303221918
/PJe2
), o que representa uma alteração muito superior ao limite de 30 minutos permitido para voos domésticos.

Portanto, o cancelamento do voo pela companhia aérea, sem a devida comunicação prévia e com reacomodação em horário muito superior ao limite permitido, caracteriza falha na prestação de serviços.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, pois não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar, que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo, é considerado fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço.

Além disso, essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...) 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

No caso em análise, o atraso foi
de aproximadamente
20 horas, conforme já demonstrado anteriormente. Além disso, ficou comprovado que a companhia aérea não ofereceu o suporte material necessário, especialmente hospedagem, o que obrigou a reclamante a passar a noite no aeroporto, conforme fotos juntadas
(
ID 303221919
/PJe2
).

A matéria jornalística
anexada
(
ID 303221920
/PJe2
) também confirma que os passageiros não receberam a devida assistência, relatando que "a companhia aérea não ofereceu nenhum suporte aos clientes como hospedagem. Alguns deles alugaram carros e se dirigiram a hotéis por conta própria".

Portanto, o atraso
de aproximadamente
20 horas, somado à falta de assistência material adequada, especialmente a não disponibilização de hospedagem,
fazendo com que
a reclamante pernoita
sse
no aeroporto
.

Essa
situação
fere o
direito
à
honra
da
pessoa
, pois
submete
o
consumidor
a
uma

condição

degradante
e
desrespeitosa
,
incompatível
com a
dignidade
humana. O
desamparo
a que
foi

submetida
a
reclamante
, tendo que
dormir

em
local
inadequado
,
sem

conforto
e
privacidade
,
representa

uma

violação

aos

seus

direitos
de
personalidade
.

Portanto
,
está

caracterizado
o
dano
moral
indenizável.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum
indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tal como o tempo de atraso e a ausência de assistência material adequada,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$

10.000,00)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$

6.000,00 (seis mil reais)
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
em casos similares (
N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
Súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes
, o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
, tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório
do dano moral
para
R$

6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo
-se

a sentença em seus demais termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,

deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025